Tribunal: TJMT
Processo: 1036166-60.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036166-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CASSIO IGOR DE PAULA SALINEIRO - CPF: 440.623.238-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SANDRO LUIZ GRESPAN - CPF: 343.639.123-91 (EMBARGANTE), GERUSA ASCOLI GRESPAN - CPF: 013.912.520-55 (EMBARGANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), INGRID DE BARROS GLAESER - CPF: 402.957.038-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM PLENÁRIO VIRTUAL. OMISSÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco embargado, determinando a devolução, mediante depósito judicial, do valor de R$ 4.547.585,29 levantado pelos recuperandos em decorrência da venda de grãos dados em penhor agrícola, sem substituição da garantia ou anuência expressa do credor. Os embargantes apontam omissão consistente na ausência de apreciação, pelo órgão colegiado, de pedido tempestivo de retirada do feito do plenário virtual para fins de sustentação oral, postulando a nulidade do julgamento com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar expressamente o pedido de retirada do feito do plenário virtual para fins de sustentação oral, formulado tempestivamente pelos embargantes; e (ii) saber se tal omissão, uma vez reconhecida, tem aptidão para invalidar o julgamento realizado, à luz das hipóteses regimentais taxativas que autorizam a sustentação oral em sede de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada.

4. Constatou-se a existência de omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de apreciação expressa do pedido de retirada do feito do plenário virtual, formulado tempestivamente pelos embargantes antes do início do julgamento, configurando o vício previsto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

5. A omissão reconhecida, contudo, não tem o condão de invalidar o julgamento realizado, uma vez que o art. 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece rol taxativo das hipóteses em que a sustentação oral é admitida no agravo de instrumento, limitando-a aos recursos interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, e aos agravos contra decisões monocráticas de relator que extinguem, não conhecem ou julgam o mérito dos recursos, incidentes ou ações ali elencados — hipóteses inaplicáveis ao caso concreto, que trata de levantamento de valores em recuperação judicial.

6. O mesmo entendimento decorre do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, que igualmente restringe a sustentação oral em agravo de instrumento às decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, reforçando a impossibilidade jurídica de deferimento do pleito formulado pelos embargantes.

7. Ainda que o pedido de retirada tivesse sido expressamente apreciado no acórdão embargado, seu indeferimento seria medida impositiva, diante da vedação regimental expressa, de modo que a omissão verificada não gerou prejuízo concreto aos embargantes, afastando qualquer efeito invalidante do julgamento.

8. A Portaria n. 298/2020-PRES, invocada pelos embargantes como suporte normativo para o pedido de retirada do feito do plenário virtual, foi expressamente revogada pela Resolução TJMT/OE n. 08, de 24 de julho de 2025, cujo art. 27, II, determina sua revogação expressa, esvaziando o fundamento normativo da pretensão.

9. O direito ao contraditório e à ampla defesa foi integralmente preservado, tendo sido assegurada aos embargantes a oportunidade de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, não configurando o julgamento em ambiente virtual, por si só, qualquer cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para reconhecer a omissão quanto à apreciação do pedido de retirada do feito do plenário virtual, esclarecendo-se que tal vício não invalida o julgamento realizado, mantendo-se inalterado o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento:

"1. A sustentação oral em agravo de instrumento somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT e no art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, restritas às decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência e às decisões monocráticas de relator que extinguem, não conhecem ou julgam o mérito dos recursos, incidentes ou ações ali elencados. 2. A omissão do acórdão embargado quanto à apreciação de pedido de retirada do feito do plenário virtual não tem o condão de invalidar o julgamento quando, por expressa vedação regimental, seria inviável o deferimento da sustentação oral no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 937, VIII; 1.022 e parágrafo único; 1.023; RITJMT, art. 93, § 13; Resolução TJMT/OE n. 08/2025, art. 27, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no AI 1021100-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SANDRO LUIZ GRESPAN e GERUSA ASCOLI GRESPAN
em face de acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privadoo, de ID 351603428, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. para reformar decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Grespan – N. 1010446-82.2025.8.11.0003, havia autorizado o levantamento da quantia de R$ 4.547.585,29, referente ao resultado da venda de grãos produzidos pelos recuperandos e empenhados em favor do agravante, determinando aos recuperandos que restituíssem, mediante depósito judicial, o referido valor, o qual deveria permanecer depositado em juízo até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Em suas razões (ID 354474392), os embargantes afirmam que o acórdão embargado padece de nulidade, uma vez que proferido em manifesta violação ao direito de defesa, decorrente da indevida manutenção do julgamento em plenário virtual, apesar de pedido expresso e tempestivo de retirada para fins de sustentação oral.

Alegam que a omissão do acórdão embargado é relevante, pois o órgão julgador deixou de enfrentar questão processual expressamente suscitada pelos embargantes, qual seja, o pedido de retirada do feito do plenário virtual para fins de realização de sustentação oral. Invocam precedentes deste Tribunal que reconhecem a nulidade do julgamento em casos semelhantes, por afronta direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do julgamento realizado em plenário virtual, com a consequente cassação do acórdão embargado e determinação de reinclusão do recurso em pauta de julgamento por videoconferência, assegurando-se aos patronos dos Embargantes o direito à sustentação oral.

Em contrarrazões (ID 356160381), o embargado argumenta que a Portaria nº 298/2020-PRES, invocada pelos embargantes, não se encontra mais vigente, tendo sido expressamente revogada pela Resolução TJMT/OE n. 08, de 24 de julho de 2025. Sustenta, ainda, que o art. 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que a sustentação oral em agravo de instrumento é admitida apenas quando interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, hipótese que não se aplica ao presente caso. Aduz também que, mesmo que fosse cabível a sustentação oral, a Resolução TJMT/OE nº 08/2025 faculta aos advogados o envio da sustentação em formato de áudio e/ou vídeo, garantindo a plena manifestação defensiva em ambiente virtual, da qual os Embargantes deixaram de usufruir por mera liberalidade.

Por fim, requer o não conhecimento dos embargos de declaração ou, subsidiariamente, seu desprovimento, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, com a aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, por considerar os embargos meramente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por SANDRO LUIZ GRESPAN e GERUSA ASCOLI GRESPAN em face de acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., determinando a devolução de valores levantados no curso de recuperação judicial.

Inicialmente, verifica-se que os embargos são tempestivos, tendo sido opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,. Presentes também os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão embargado:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHOR RURAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PROVENIENTES DA VENDA DE GRÃOS EMPENHADOS. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA OU ANUÊNCIA DO CREDOR. SUPRESSÃO UNILATERAL DA GARANTIA REAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo da Ação de Recuperação Judicial do Grupo Grespan, autorizou o levantamento da quantia de R$ 4.547.585,29, referente ao resultado da venda de grãos produzidos pelos recuperandos que estavam empenhados em favor do agravante, mantendo apenas o depósito em conta judicial do montante de R$ 792.827,75.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o levantamento, pelos recuperandos, de valores provenientes da venda de grãos dados em penhor agrícola, sem substituição da garantia ou anuência expressa do credor titular da garantia real, durante o processo de recuperação judicial e no período de suspensão estabelecido pela Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. O artigo 49, parágrafo 5º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que, tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, os valores eventualmente recebidos em pagamento das garantias liquidadas ou vencidas devem permanecer em conta vinculada durante o período de suspensão, enquanto não renovadas ou substituídas as garantias.

4. Os artigos 50, parágrafo 1º, e 163, parágrafo 4º, da Lei nº 11.101/2005 determinam que na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, não sendo possível a imposição judicial de substituição sem o consentimento do credor.

5. A decisão recorrida autorizou o levantamento dos valores sem que houvesse a prévia substituição da garantia ou a anuência expressa do credor titular da garantia real, contrariando frontalmente as disposições legais que protegem o direito do credor com garantia real e esvaziando unilateralmente a garantia constituída.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça reconhece a indispensabilidade da anuência do credor para a supressão ou substituição da garantia real durante o processo de recuperação judicial, sob pena de violação ao sistema de classificação de credores estabelecido pela Lei de Recuperação Judicial e Falências.

7. A garantia real visa assegurar ao credor uma posição privilegiada em relação aos demais credores, conferindo-lhe preferência no recebimento de seu crédito mediante a excussão do bem dado em garantia, sendo que permitir o levantamento dos valores decorrentes da alienação do bem empenhado sem a substituição da garantia ou a anuência do credor equivale a suprimir unilateralmente tal direito.

8. A concursalidade do crédito não autoriza, por si só, o esvaziamento da garantia real constituída em favor do credor, devendo ser preservada a ordem jurídica do concurso de credores e os princípios da paridade entre credores e da preservação dos direitos e privilégios conferidos pela garantia real.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que os recuperandos devolvam, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante depósito judicial, o valor de R$ 4.547.585,29, o qual deverá permanecer depositado em juízo até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Tese de julgamento:

"1. O levantamento de valores oriundos da venda de bem dado em penhor agrícola, no curso da recuperação judicial, exige a prévia substituição da garantia ou a anuência expressa do credor titular da garantia real. 2. A ausência de substituição ou anuência invalida o levantamento autorizado judicialmente, impondo a devolução dos valores ao juízo recuperacional, nos termos do art. 49, § 5º, da Lei nº 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 49, § 5º; 50, § 1º; 163, § 4º; CC, art. 1.443.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.810.316/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, REsp 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 12.05.2021; TJMT, AI 1026844-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2025; TJMT, AI 1021428-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2023.

Os embargantes apontam como vício do acórdão embargado a
omissão quanto à apreciação de pedido de retirada do feito do plenário virtual para fins de sustentação oral
, o que, segundo alegam, configuraria cerceamento de defesa e nulidade do julgamento.

Passo à análise da questão.

Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. O parágrafo único do referido dispositivo esclarece que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do mesmo diploma legal.

No caso em análise, os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de apreciação de questão processual expressamente suscitada, qual seja, o pedido de retirada do feito do plenário virtual para fins de realização de sustentação oral.

Após detida análise dos autos,
verifica-se que assiste parcial razão aos embargantes quanto à existência de omissão no acórdão embargado
, uma vez que, de fato,
não houve manifestação expressa sobre o pedido de retirada do feito do plenário virtual formulado tempestivamente pelos embargantes
.

Verifico que os embargantes apresentaram, antes do início do julgamento, requerimento para que o recurso fosse retirado do ambiente virtual, com a consequente designação de sessão por videoconferência, conforme documento de Id. 349291352. Tal pedido, embora tempestivamente formulado, não foi expressamente apreciado, configurando, assim, a omissão apontada.

Contudo,
embora reconheça a existência da omissão, entendo que tal vício não tem o condão de invalidar o julgamento realizado
.

É que, não obstante a tempestividade do pedido e o interesse legítimo da parte em se manifestar, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em seu artigo 93, § 13, estabelece as hipóteses específicas nas quais a sustentação oral será permitida. As hipóteses são taxativamente previstas, não abrangendo, portanto, a situação em análise no presente recurso, conforme se verifica na transcrição abaixo:

Art. 93 - Anunciado o julgamento, fará o Relator, em síntese, a exposição da causa ou dos pontos a que se circunscrever o recurso, evitando, sempre que possível, a leitura das peças dos autos.

(...)

§ 13. A sustentação oral será permitida no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
, na ação penal originária,
apelações cível
e criminal, embargos infringentes e de nulidade,
ação rescisória
, revisão criminal,
mandado de segurança originário, habeas corpus originário
, recurso de habeas corpus, recurso em sentido estrito, agravo em execução penal,
reclamação, arguição de inconstitucionalidade, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, dos incidentes ou das ações acima elencadas
.

Da leitura do dispositivo acima, constata-se que a sustentação oral em sede de agravo de instrumento somente é admitida em duas hipóteses específicas: (i) quando o recurso for interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência; ou (ii) quando se tratar de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, incidentes ou ações elencadas no dispositivo.

Aliado a isso, o Código de Processo Civil, em seu artigo 937, VIII, assim dispõe:

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

No caso em tela
, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida em recuperação judicial que autorizou o levantamento de valores decorrentes da venda de bens dados em garantia real
,
não se tratando, portanto, de decisão que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência
, tampouco de agravo contra decisão monocrática que extingue, não conhece ou julga o mérito de recursos, incidentes ou ações elencadas no dispositivo regimental.

Assim, ainda que o pedido de retirada do feito do plenário virtual tenha sido tempestivamente formulado, não haveria possibilidade jurídica de deferimento do pleito para fins de sustentação oral, uma vez que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses regimentais que autorizam tal prerrogativa processual.

Nesse contexto, a omissão verificada no acórdão embargado – consistente na ausência de apreciação expressa do pedido de retirada do feito do plenário virtual – não configura vício capaz de invalidar o julgamento realizado, pois, ainda que o pedido tivesse sido expressamente apreciado, seu indeferimento seria medida impositiva, diante da impossibilidade jurídica de realização de sustentação oral no caso concreto, por expressa vedação regimental.

Importante ressaltar que o direito ao contraditório e à ampla defesa foi plenamente assegurado aos embargantes no curso do processo, tendo sido oportunizada a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, nas quais puderam expor todos os seus argumentos de defesa. O julgamento em ambiente virtual, por si só, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando observadas as normas regimentais que disciplinam a matéria.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL –
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DAQUELAS QUE POSSIBILITEM SUSTENTAÇÃO ORAL – ART. 937, INC. VIII, CPC E ART. 93, § 13 RITJMT – NULIDADE DO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. A sustentação oral em recurso de agravo de instrumento apenas é admitida na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, o que não é o caso em análise. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios. (TJ-MT 10211007920218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Ademais, é importante destacar que a Portaria nº 298/2020-PRES, invocada pelos embargantes como fundamento para seu pedido de retirada do feito do plenário virtual, foi expressamente revogada pela Resolução TJMT/OE n. 08, de 24 de julho de 2025, conforme apontado pelo embargado em suas contrarrazões. O art. 27, inciso II, da referida Resolução é claro ao estabelecer: "Art. 27. Ficam revogadas: II - a Portaria TJMT/PRES n. 298, de 27 de abril de 2020".

Portanto,
embora reconheça a existência de omissão no acórdão embargado quanto à apreciação do pedido de retirada do feito do plenário virtual, tal vício não tem o condão de invalidar o julgamento realizado
, uma vez que, por expressa disposição regimental, não seria cabível a sustentação oral no caso concreto.

Quanto ao mérito do agravo de instrumento, verifica-se que o acórdão embargado analisou de forma adequada e exaustiva todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado nesse aspecto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e os ACOLHO PARCIALMENTE, sem contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, para apenas para reconhecer a existência de omissão no acórdão embargado quanto à apreciação do pedido de retirada do feito do plenário virtual
, esclarecendo, contudo, que tal vício não tem o condão de invalidar o julgamento realizado, uma vez que, por expressa disposição regimental (art. 93, § 13, do RITJMT), não seria cabível a sustentação oral no caso concreto, mantendo-se, portanto, inalterado o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026